Tribunal: TJMT
Processo: 1014740-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO ENCONTRADO BENS DISPONIVEIS – SUSPENSÃO DO FEITO - ARTIGO 921, INCISO III, DO CPC – RETORNO DOS AUTOS PARA O SEU PROSSEGUIMENTO - POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Embora totalmente possível a suspensão da execução de título extrajudicial, quando não houver a localização de bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil, não há nenhum impedimento do retorno dos autos para o seu prosseguimento
O Poder Judiciário tem o dever de colaborar, assim como as partes (art. 6o do CPC), para a efetiva prestação jurisdicional, que no caso de ações executivas se esgotam com a satisfação do crédito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014740-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TECNICAR - AR CONDICIONADO LTDA - ME - CNPJ: 20.805.301/0001-08 (AGRAVADO), DAVI ROSA MARTINS - CPF: 868.719.781-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO ENCONTRADO BENS DISPONÍVEIS – SUSPENSÃO DO FEITO - ARTIGO 921, INCISO III, DO CPC – RETORNO DOS AUTOS PARA O SEU PROSSEGUIMENTO - POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Embora totalmente possível a suspensão da execução de título extrajudicial, quando não houver a localização de bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil, não há nenhum impedimento do retorno dos autos para o seu prosseguimento

O Poder Judiciário tem o dever de colaborar, assim como as partes (art. 6o do CPC), para a efetiva prestação jurisdicional, que no caso de ações executivas se esgotam com a satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que move em desfavor de
Tecnicar Ar Condicionado Ltda- ME e Davi Rosa Martins
, que determinou a intimação do exequente para indicar bens passíveis de serem penhorados e/ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão e, ainda, indeferiu, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, informando que o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente no caso do exequente indicar bens desembaraçados, de comprovada propriedade dos executados.

A irresignação do agravante é quanto ao indeferimento do desarquivamento dos autos, uma vez que os mecanismos de localização de bens dos executados, ora agravados, através do Poder Judiciário, devem estar sempre à disposição do exequente, para o auxílio na satisfação do seu crédito.

Não houve pedido de liminar (Id no 18394546).

As contrarrazões foram apresentadas, Id no 23081487, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu, na hipótese de arquivamento do feito,
eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas
, haja vista seu esgotamento pelo juízo, informando o Magistrado Singular que o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente no caso de o exequente indicar bens desembaraçados, de comprovada propriedade dos executados.

O recurso comporta provimento.

Isso porque, embora totalmente possível a suspensão da execução de título extrajudicial, quando não houver a localização de bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil, não há nenhum impedimento do retorno dos autos para o seu prosseguimento, vejamos:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o
art. 916
.

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.” (destaquei)

Com efeito, é imperioso ressaltar que o Poder Judiciário tem o dever de colaborar, assim como as partes (art. 6o do CPC), para a efetiva prestação jurisdicional, que no caso em tela, se esgotará com a satisfação do crédito.

Sendo assim, devem os mecanismos para localização dos bens estarem à disposição do exequente, tais como, os sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, principalmente, como na hipótese dos autos, em que não fora localizado sequer o próprio executado, que fora citado por edital e vem sendo representado pela Defensoria Pública do Estado, como curador especial.

Nesse sentido, trago à colação recentes precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXEQUENTE DE DETERMINAR A CONSULTA JUNTO AO CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS) – PROVIMENTO No 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Havendo dificuldades por parte do credor para encontrar bens em nome do devedor, é possível o deferimento de consulta junto aos sistemas conveniados ao poder judiciário.
Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional.

Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.
(NU 1008337-17.2019.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Des. Relator Dirceu dos Santos, Data do Julgamento: 11/09/2019). (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – OUTROS MEIOS COERCITIVOS QUE SE MOSTRARAM INEXITOSOS - RECURSO PROVIDO. 1. Muito embora a parte exequente esteja encontrando dificuldades para executar seu crédito, não é caso de se adotar as medidas pleiteadas pois se revestem de caráter estritamente coercitivo e redundam em cerceamento dos direitos e garantias constitucionais. 2
. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.
Precedentes desta Corte. (NU 1007620-05.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator Des. João Ferreira Filho, Data do Julgamento: 13/08/2019).
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 792 DO CPC/73 – SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1 - De acordo com o artigo 792 do CPC/73, vigente na época da prolação da sentença, a transação para o fim de quitação do débito, enseja a suspensão do processo,
já que a extinção do feito deverá ocorrer após o cumprimento da obrigação (pagamento integral da dívida). Dessa forma, em sendo descumprida a convenção firmada, é possível reativar o processo arquivado administrativamente, dando-se prosseguimento ao feito executivo, sem necessidade de ajuizamento de ação própria.
2- No caso concreto, o Juízo a quo homologou o acordo e extinguiu o processo com resolução do mérito, o recurso foi provido para anular a sentença e determinar suspensão do feito, até o pagamento dos valores previstos na transação.” (N.U 0000190-56.2011.8.11.0046, APELAÇÃO CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018) (destaquei)

Desse modo, é crucial esclarecer sobre a possibilidade do Magistrado Singular conceder a suspensão da execução, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC, como mencionado, entretanto, não pode ele indeferir, desde logo, seu desarquivamento, posto que viola o direito de petição, assim como dos atos para a satisfação do crédito.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, apenas
para autorizar o pedido de desarquivamento dos autos pelo exequente, ora agravante, em momento oportuno, a fim de localizar bens em nome dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020